Tribunal: TJMT
Processo: 1016597-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016597-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assunção de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (AGRAVANTE), MIRTES SALETE PRANTE - CPF: 274.086.200-87 (AGRAVANTE), VALTER WATTHIER - CPF: 333.564.169-87 (AGRAVADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO GEMELLI (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA DALLA COSTA GEMELLI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ASSUNÇÃO DE DÍVIDA – TERCEIRO INTERESSADO NA CONDIÇÃO DE CREDOR INDIRETO (DOS DIREITOS CREDITÓRIOS PROVENIENTE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS) – PLEITO NÃO ACOLHIDO - PODER DE CAUTELA GERAL DO MAGISTRADO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se na condição de terceiro interessado, por ser credor indireto, das circunstancias envolvendo a assunção de dívida e acordos posteriores com pagamentos já concretizados entre outros credores, manifesta-se contrário a pretensão, justificadamente, se mostra inviável acolhimento da assunção, pelo menos por ora.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
RENATO DAVID PRANTE e MIRTES SALETE PRANTE
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000393-78.2010.811.0102, Código: 70140, (12362046), processo no 109-2010, na Vara Única da Comarca de Vera, movida por
VALTER WATTHIER
que indeferiu o pedido de homologação de acordo,
“pois a notícia do acordo entre as partes, após a formalização das penhoras no rosto dos autos, frauda a execução de outros credores, conforme disposto no art. 856, §3o, do CPC.”

Explicam os agravantes que no dia 25 de junho de 2.019, o agravante em conjunto com o agravado e com o devedor primitivo Espólio de Pedro Gemelli e Espólio de Maria ala Costa Gemelli compareceu aos autos requerendo a assunção das obrigações com expressa anuência da parte exequente; que na ocasião foi pugnada pela desistência dos Embargos de Terceiro; antes que o magistrado apreciasse questões pendentes, aportou as autos minutas de acordo firmada com os respectivos credores, bem como, os comprovantes de pagamento das transações firmadas, inclusive do crédito trabalhista; em que pese isto, o juízo “a quo” não considerou as quitações apresentadas e entendeu ser inviável a homologação pretendida.

Ponderam os agravantes que não há pedido de homologação de acordo entre as partes, mas, tão somente a juntada de assunção de dívida onde o agravante, com a concordância do credor assumiu as obrigações do devedor primitivo e, nos termos da lei civil, se exige tão somente a concordância do credor e não está condicionada a homologação do juízo, uma vez que não altera o
status
da dívida versada nos autos, mas apenas transfere a terceiro.

Assevera ainda o seguinte:

“Não obstante, faz jus mencionar ainda que, a v. decisão considerou que é inviável a “homologação do acordo” uma vez que até o presente momento existem três penhoras no rosto dos autos e, ainda, pedido de informações da 1a Vara do Trabalho de Sinop/MT acerca de numerário para garantia de outro crédito em trâmite naquele juízo.”

Destarte, ao analisar as referidas penhoras temos a seguintes situações:

“1. Penhora de Maria Edite Moro – Processo no 238-12.2009.811.0102: A petição de acordo firmado entre as partes, bem como os respectivos comprovantes de pagamento foram juntados aos autos, conforme ID.55209997.

Ademais, a ação monitória no 238-12.2009.811.0102 movida por Maria Edite Moro, na qual foi realizada a transação, foi devidamente extinta em maio de 2021, conforme extrato do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, a Sra. Maria peticionou informado não possuir mais interesse no processo
sub judice
.

2. Penhora Inês Zamboni – Processo no 1509-61.2006.811.0102: A petição de acordo firmado entre as partes, bem como os respectivos comprovantes de pagamento foram juntados aos autos, conforme ID. 55209997.

Embora já conste nos autos da ação de execução o pedido da exequente para extinção do feito, o referido ainda aguarda apreciação do juízo.

3. Penhora Jiancarlo Leobet. O crédito do Sr. Jiancarlo Leobet decorre dos serviços advocatícios prestados a Sra. Inês Zamboni, a qual em sua minuta de acordo deu quitação inclusive dos honorários advocatícios.

Ademais, o Sr. Jiancarlo Leobet busca o recebimento dos honorários contratuais devidos pela Sra. Inês, circunstância essa que foi objeto da liminar nos autos do processo no 1012087-79.2019.811.0015 para arrestar os direitos creditórios da Sra. Inês.

Todavia, quando da prolação da decisão, o acordo já havia sido pago pelo agravado. Vale registrar Excelência, que o agravante nada tem a ver com a situação envolvendo o Sr. Jiancarlo e a Sra. Inês, razão pela qual apenas elucida os fatos.

Destarte, o que se vislumbra diante de tal circunstância é que a referida não tem o condão de impedir a assunção de dívida firmada.

4. Crédito Trabalhista

Por fim, quanto ao crédito trabalhista mencionado, vale dizer que este também já foi objeto de composição entre o agravado e o credor, conforme minuta de acordo e comprovante de pagamento constantes no ID. 55209997. O processo trabalhista no 0309600-24.2005.523.0036 teve seu trânsito em julgado e arquivamento em 06 de outubro de 2020, conforme anexo.”.

Requer, ao final, “seja recebido e conhecido o presente recurso de agravo de instrumento, para (i) suspender os atos de expropriação de fração ideal do imóvel objeto da matrícula 54 do CRI da Comarca de Vera e deferir a tutela de urgência recursal para conceder a liminar inaudita altera pars para acolher a assunção de dívida firmada entre o agravante e o agravado e, ao final (ii) dar provimento ao agravo de instrumento a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada para confirmar a tutela de urgência recursal deferida.”.

O pedido liminar foi indeferido e solicitadas informações, pois, os autos não se encontram em sequência. As informações não foram prestadas, embora solicitadas por duas vezes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
RENATO DAVID PRANTE e MIRTES SALETE PRANTE
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000393-78.2010.811.0102, Código: 70140, (12362046), processo no 109-2010, na Vara Única da Comarca de Vera movida por
VALTER WATTHIER
que indeferiu o pedido de homologação de acordo,
“pois a notícia do acordo entre as partes, após a formalização das penhoras no rosto dos autos, frauda a execução de outros credores, conforme disposto no art. 856, §3o, do CPC.”.

A decisão agravada é a seguinte:

“VALTER WATHIER move a presente execução em face de ESPÓLIO DE PEDRO GEMELLI, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, foi comunicada a realização de acordo entre as partes às fls. 523/524 (págs. 861/864). ÀS FLS. 540/540-vo (págs. 886/887), foi determinada a intimação dos terceiros interessados com penhora no rosto dos autos para manifestarem quanto ao referido acordo.

À ref. 04, o exequente juntou acordos realizados com os terceiros interessados.

A terceira interessada Maria Edite Moro manifestou à ref. 05, informando a quitação da dívida pelo exequente nos autos de no 238-12.2009.811.0102 – Código 68628, de modo não possuir interesse na manutenção da penhora realizada no feito.

A terceira interessada Inês Zamboni manifestou à ref. 06, pelo indeferimento do acordo e substituição do polo passivo.

O terceiro interessado Jiancarlo Leobet manifestou à ref. 07 e 08, pelo indeferimento da homologação do acordo, uma vez que possui direitos sobre os créditos de Inês Zamboni nestes autos, conforme determinação nos autos de no 1012087-79.2019.811.0015 – Sinop/MT.

À ref. 09, o exequente manifestou pelo imediato cancelamento do registro de penhora na matrícula no 54, do CRI de Vera/MT.

É o breve relato. Decido.

Compulsando os autos, verifico que o exequente pactuou com a parte executada, Espólio de Pedro Gemelli, e com terceiros, Renato David Prante e Mirtes Salete Prante, acordo de assunção de dívida no qual os terceiros assumem todas as obrigações da parte executada, sem qualquer ressalva.

No entanto, reputo inviável a homologação do acordo nos termos aventados entre as partes, uma vez que até o presente momento existem três penhoras no rosto do processo, conforme fl. 181 - pág. 608; fl. 330 - pág. 784; fl. 471 - pág. 1.025. Verifico, ainda, pedido de informações da 1a Vara do Trabalho de Sinop/MT acerca de numerário para garantia de outro crédito em trâmite naquele juízo (fls. 538/539).

Além disso, houve manifestação do terceiro interessado, Jiancarlo Leobet, contrária à homologação do acordo, diante da determinação na execução de no 1012087-79.2019.811.0015 pelo Juízo da Comarca de Sinop/MT, que determinou o arresto sobre os direitos creditórios de Inês Zamboni decorrentes da penhora do rosto nos autos (ref. 08).

Não obstante a informação de composição amigável pelo exequente com os terceiros interessados juntada à ref. 04, cabe a parte interessada tomar as providências necessárias acerca da manutenção ou baixa das penhoras da capa dos autos junto ao Juízo que a ordenou.

Desse modo, como o acordo poderá prejudicar terceiros com penhora no rosto dos autos, inviável a sua homologação, já que inclusive foi realizada penhora sobre imóvel suficiente à garantia da execução (fls. 176/180 – págs. 602/606), ao contrário disso, o interesse dos demais credores estaria sendo prejudicado, os quais nem mesmo participaram do negócio jurídico entabulado.

Nesse sentido é a jurisprudência do e. TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INDEFERIMENTO – EXISTÊNCIA DE PENHORA NO ROSTIO DOS AUTOS – EVENTUAL PREJUÍZO EXPERIMENTADO POR TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE BEM COMO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA ACERCA DE VALORIZAÇÃO IMOBIIÁRIA – NEGATIVA DE MANIFESTAÇÃO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Depois de procedida a penhora no rosto dos autos, mostra-se inviável a homologação de acordo, sobretudo quando terceiro eventualmente prejudicado posiciona-se contra o mencionado acordo. O objeto do Agravo consiste em analisar e dirimir as questões que envolvem a decisão interlocutória, observando-se os limites da própria decisão, sendo vedado que o Juízo “ad quem” se manifeste antes de apreciada a questão pelo Juízo singular.” (N.U 0067451- 40.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016).

Portanto, a transação noticiada não deve ser homologada, pois a notícia do acordo entre as partes, após a formalização das penhoras no rosto dos autos, frauda a execução de outros credores, conforme disposto no art. 856, §3o, do CPC.”.

Pois bem, de antemão é imperioso registrar que a situação (penhora) de Maria Edite Moro já se encontra resolvida, estando devidamente comprovado nos autos acordo e quitação, assim como a penhora de Inês Zamboni, em face do acordo firmado entre ela e o agravante, cabendo tão somente o ato de baixa da penhora. Quanto ao crédito trabalhista, também foi demonstrado que se encontra resolvido, inclusive com trânsito em julgado e arquivamento.

Pendente apenas a situação de Jiancarlo Leobet,
que passo a analisar.

Jiancarlo Leobet, após intimado da petição de assunção da dívida, como terceiro interessado, manifestou-se pelo indeferimento da homologação de acordo, uma vez que possui direitos sobre os créditos de Inês Zamboni, decorrentes da penhora do rosto nos autos.

Do estudo dos autos, não chego a outra conclusão senão a do magistrado “a quo”, pelo menos, por ora. Explico.

Embora o artigo 299 do Código Civil, preveja a faculta a terceiro assumir a obrigação do devedor (assunção de dívida), desde que haja expresso consentimento do credor e que, no caso houve consentimento do credor primitivo, a situação fática que versa os autos, foge da normalidade.

Isso porque, a partir do momento em que houve decisão determinando o arresto sobre os direitos creditórios de Inês Zamboni decorrentes da penhora do rosto nos autos, em favor de Jiancarlo, passou a figurar, ainda que indiretamente como credor, portanto, sua concordância também é imprescindível.

Deste modo tenho como desarrazoada e injusta a tese da parte agravante de que a situação (crédito de Jiancarlo e Inez) não tem diz respeito aos autos.

Mesmo que assim não fosse, embora a parte agravante defenda que não requereu homologação de acordo, mas, sim de assunção de dívida, é fato inegável que o acolhimento a assunção de dívida, engloba, ainda que disfarçadamente, a aceitação de acordo envolvendo Inês Zamboni e o agravante (id. 101825472 - Pág. 1/2), todavia, tal acordo sufoca o direito de Jiancarlo.

Também, ainda que afastada a fundamentação de fraude contra credores contida na decisão agravada, tem-se que o magistrado “a quo” agiu dentro do poder geral de cautela, impondo limitações a pretensos direitos, pois, havendo decisão envolvendo crédito de natureza alimentar (honorários advocatícios) e manifestação expressa do terceiro interessado, pedindo o indeferimento, é preciso reconhecer que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que não recomenda acolher a assunção de dívida, pelo menos por ora.

Para ilustrar
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. SEQUESTRO DO IMÓVEL EM LUGAR DA LIMINAR POSSESSÓRIA. INSATISFAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. DECISÃO PROVISÓRIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES APTOS A SOBRESTAR A DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do novo CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo. 2.
O ordenamento jurídico confere ao magistrado o poder geral de cautela (art. 297, CPC/2015), segundo o qual pode o juiz adotar providências
, inclusive o sequestro de bem litigioso, que assegurem o resultado efetivo do processo,
devendo impor limitações quando visível for a presença de risco de dano irreparável e de difícil reparação para alguma das partes
, que é justamente o caso dos autos. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017725-21.2018.8.05.0000, em que figuram como agravante DOMINGOS FABIANO CRIVELARO e como agravado VALTER DE JESUS OLIVEIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO nos termos do voto do relator.” (TJ-BA - AI: 80177252120188050000, Relator: MOACYR MONTENEGRO SOUTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2019) negritei

E não é só. Tanto é necessário o poder de cautela a fim de assegurar o direito do terceiro interessado que, conforme se extrai da decisão que deferiu parcialmente a tutela, nos autos n. 1012087-79.2019.8.11.0015, envolvendo Inês e Jiancarlo, o juiz reconheceu que o pagamento do acordo (entre Inêz e o agravante), se deu em moeda corrente, quando deveria ser depositado na conta bancária da nova patrona constituída por ela,
“o que, por si só, demonstra tentativa de frustrar o direito do exequente, ao desviar seu patrimônio para a conta corrente de terceiros”.
(id. Num. 101825476 - Pág. 4/6).

Por derradeiro, não menos importante é a circunstância de que, nos autos alhures mencionado, foi deferida parcialmente a tutela em favor de Jiancarlo
“determinando o arresto nas contas bancárias indicadas nos autos, no montante de R$ 112.855,04, valor da dívida indicado na inicial, via Sistema Bacenjud”.
Portanto, a questão, de certa forma, também está sob guarda a apreciação daquele juízo, de modo que, os juízes devem agir em sintonia, cooperação e isonomia, de modo que recomenda a manutenção da r. decisão agravada.

Em consulta aos andamentos processuais, na data de hoje (11 de março de 2022) verifico que até o momento se logrou êxito na tutela deferida, de modo que descabe também a pretensão do agravante que afirmar que a situação estaria resolvida pela decisão de arresto, já que, repito, não se concretizou.

Destarte, se um dos credores não concordou com a assunção da dívida, há pretensão de fraudar um dos credores, já verificado pelo juízo dos autos n. 1012087-79.2019.8.11.0015, por ora, não pode ser acolhida o pedido, que está intimamente ligado ao pleito de suspensão dos atos de expropriação de fração ideal do imóvel objeto da matrícula 54 do CRI da Comarca de Vera.

Por fim, consigno a extrema dificuldade na compreensão dos autos originários, que estão digitalizados desordenadamente, o que inclusive foi registrado pela parte e não foi corrigido até o momento; também, após dois pedidos de informações ao juízo e a secretaria, a fim de auxiliar na intepretação, não se logrou êxito.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022